Tribunal: TJMT
Processo: 0015515-70.2018.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015515-70.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUAN SALES BARBOSA - CPF: 061.972.411-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA
– ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 –INVIABILIDADE – REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – VEDAÇÃO DO PRIVILÉGIO –
ENUNCIADO

52
DO TJMT – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

A dedicação às atividades criminosas, evidenciada pela existência de registros criminais em desfavor do acusado, não autoriza a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (
Enunciado

Criminal
nº
52
- TJMT).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Luan Sales Barbosa
, visando reformar a sentença proferida nos autos nº. 0015515-70.2018.8.11.0064, Código 684551, pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
c/c. art. 40, VI, da Lei 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Inconformada, a defesa postula pela
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, alegando que a magistrada utilizou de ação penal não transitada em julgado para considerar sua dedicação às atividades criminosas, ferindo o princípio da presunção de inocência.

Prequestiona
, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, os artigos 1º, III e 5º, LVII, da CF; art. 33 e 59 do CP e o 33, da Lei 11.343/06.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (Id. 65477491).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. José de Medeiros, é pelo desprovimento
do recurso (Id. 70048951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa pretende o reconhecimento
da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, alegando que as ações penais, ainda sem trânsito em julgado, não podem ser consideradas para se concluir por sua dedicação às atividades criminosas.

De início, importa registrar que são incontroversos nos autos a autoria e a materialidade delitivas, tanto que não foram objeto de questionamento no recurso, insurgindo a defesa apenas com relação à pena aplicada.

Sem delongas, é cediço que, para a incidência da referida causa de diminuição, faz-se necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, e que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

O legislador objetivou possibilitar a redução de pena para aquele considerado como pequeno traficante eventual, ou seja, que não faz do crime seu meio de vida. Os requisitos são cumulativos, e, na ausência de um deles, afasta-se a incidência do dispositivo.

Na hipótese dos autos, analisando a sentença, nota-se que a magistrada não reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, justificando que os elementos contidos nos autos evidenciam que o apelante se dedica à atividades criminosas.

Sustentou que, durante o interrogatório, ele confirmou que praticou roubos na comarca, cujo proveito foi utilizado para comprar a droga que venderia. Salientou que o policial ouvido durante a instrução processual confirmou que existe um processo em trâmite na Segunda Vara Criminal daquela Comarca, que apura um latrocínio, em que consta que o réu levou um “corretivo” do Comando Vermelho por realizar roubos em “locais proibidos”.

Eis o que consta na sentença,
verbis:

“
Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena referente ao § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, pois se infere do contexto fático-probatório coligido aos autos que ele se dedica à atividades criminosas, fazendo do crime seu meio de vida. E faço esta afirmação por constatar que este processo não é questão isolada em sua na vida, inclusive fora relatado pelo acusado que adquiriu as drogas para vender praticando roubos nesta comarca, devendo somar-se, a isso, o fato de que ele não possui atividade lícita comprovada. Além do mais, o investigador de Polícia inquirido em Juízo consignou que o acusado e os outros envolvidos no crime de Latrocínio apurado perante a 2ª Vara Criminal desta Comarca, levaram um “corretivo” do Comando Vermelho por praticarem roubos em locais proibidos pelo conselho de tal organização criminosa, a revelar que o acusado também integra referida organização
”. (Id. 65362457).

Portanto, correto está o posicionamento da magistrada, uma vez que ficou evidenciado nos autos que o apelante faz do crime seu meio de vida, inclusive por ele confessado, além de possuir registros criminais em seu desfavor, a revelar sua dedicação à atividade criminosa, impedindo a aplicação do benefício pretendido, por não preencher todos os requisitos constantes do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

A decisão não merece qualquer reparo, porquanto, segundo entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, registro de ações penais em andamento veda o reconhecimento da causa de diminuição inserta no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006,
verbis
:

“
É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)
.”
(Enunciado nº 52 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Não obstante, já decidiu o STJ que “
embora não maculem os antecedentes criminais do acusado, por expressa disposição da Súmula 444 do STJ, constituem fundamento válido a evidenciar a dedicação a atividades criminosas apta a obstar a concessão da causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado
” (STJ, AgRg no AREsp 999.769/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017).

Assim, vislumbrando que o apelante se dedica às atividades criminosas, incabível a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, uma vez que a regra legal veda expressamente, visando resposta estatal mais rigorosa àquele que é criminoso habitual, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Nesse sentido, os julgados desta Corte de Justiça,
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –(...) CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4º DA LEI DE DROGAS – EVIDÊNCIAS QUE O APELANTE SE DEDICAVA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – MAUS ANTECEDENTES – MANTIDO O AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (...) Apesar de não estar caracterizada a reincidência, o registro de maus antecedentes impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, por evidenciar a dedicação a atividades ilícitas. Desse modo, afasta-se a aplicação da causa especial de redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.
(...)”

(N.U 0007906-15.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 10/10/2020)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA (...) 2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPERTINÊNCIA – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS (...) RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...) 2. Se a ré responde a ações penais em andamento, conclui-se que se dedica às atividades criminosas, o que, impede a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06. Precedentes do STJ (...)”
.
(N.U 0016411-70.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

Em conclusão, improcede o pedido para diminuição da pena com base no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Por fim, verifica-se que os dispositivos legais em que se encontra amparado o recurso já foram devidamente abordados, de modo que a análise pontual sobre cada um deles resta prejudicada.

Assim, o Juiz ou o Tribunal, ao acolher ou ao rejeitar certo pedido com alicerce em determinado fundamento legal, automaticamente descarta eventual norma em direção antagônica, restando despropositada e desarrazoada qualquer tentativa de imputar ao Poder Judiciário a tarefa de debater, um a um, os dispositivos jurídicos invocados pelas partes. Desse modo, a fim de evitar o excessivo formalismo, torna-se desnecessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados, sobretudo porque o
decisum
mostra-se hábil a arredar as insurgências expostas nas razões do recurso.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Luan Sales Barbosa
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021